Tribunal: TJES
Processo: 5005782-98.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5005782-98.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: Prefeito do Município de Itapemirim e outros

REQUERIDO: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONDIÇÕES PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Itapemirim/ES contra a Lei Municipal nº 3.232/2021, aprovada pela Câmara Municipal de Itapemirim/ES. A norma impugnada acrescenta parágrafos ao artigo 1º da Lei nº 2.752/2013, estabelecendo requisitos administrativos para o protesto de Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e condicionando o ajuizamento de execução fiscal ao esgotamento prévio de medidas extrajudiciais. Alega-se vício de iniciativa legislativa, por tratar de matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, bem como ofensa ao princípio da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 3.232/2021, ao dispor sobre o protesto de CDAs e condicionar o ajuizamento de execução fiscal, usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo; (ii) verificar se a norma impugnada afronta os princípios da separação dos poderes e da inafastabilidade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A iniciativa legislativa da norma impugnada não trata da estrutura administrativa, do regime jurídico de servidores públicos ou da atribuição de órgãos do Poder Executivo, não se enquadrando nas hipóteses de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, conforme tese fixada pelo STF no Tema 917 da repercussão geral (RE 878.911).

4. A norma apenas estabelece requisitos e procedimentos administrativos prévios ao protesto e à cobrança judicial da dívida ativa municipal, sem interferir nas atribuições da Procuradoria Geral do Município, tampouco criar novas obrigações para a administração pública.

5. O STF reconheceu, no julgamento da ADI 5.135, a legitimidade do protesto de CDAs como mecanismo de cobrança extrajudicial e medida menos gravosa ao contribuinte, além de instrumento eficiente de incremento da arrecadação e combate à inadimplência.

6. A exigência de esgotamento de medidas administrativas antes do ajuizamento da execução fiscal está em harmonia com o princípio da eficiência administrativa, conforme delineado no Tema 1184 da repercussão geral e na Resolução CNJ nº 547/2024.

7. A vedação ao ajuizamento da execução fiscal antes do cumprimento dos procedimentos administrativos não caracteriza violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois se refere à aferição do interesse de agir, e não à proibição de acesso ao Judiciário.

8. A lei municipal em questão versa sobre matéria de interesse local e arrecadação tributária, enquadrando-se na competência legislativa do Município, nos termos do art. 30, I, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A lei municipal que estabelece requisitos administrativos prévios ao protesto de Certidão de Dívida Ativa e condiciona o ajuizamento de execução fiscal ao esgotamento de medidas extrajudiciais não usurpa competência privativa do Chefe do Executivo.

2. Tais normas inserem-se na competência legislativa municipal por tratarem de interesse local e visarem à eficiência da cobrança tributária.

3. A imposição de condicionantes administrativas ao ajuizamento da execução fiscal não afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois relaciona-se à aferição do interesse processual para ajuizamento da ação executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXV, 22, I, 30, I, 61, § 1º, II; CE/ES, arts. 17, 63, parágrafo único, VI, 109, I, “e”, 112, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 878.911, Tema 917, rel. Min. Roberto Barroso, j. 16.03.2017; STF, RE 743.480, Tema 682, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20.03.2014; STF, ADI 5.135, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 09.03.2020; STF, RE 1.379.499, Tema 1184, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5005782-98.2023.8.08.0000
REQUERENTE:
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM/ ES
REQUERIDA:
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM/ ES
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
em face da Lei Municipal nº 3.232/ 2021, de iniciativa da CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM.

Sustenta o requerente que a legislação em questão, que
“acrescenta parágrafos ao artigo 1º da lei nº. 2.752, de 06 de dezembro de 2013, que autoriza a Procuradoria Geral do município – PGM, a efetuar o protesto de título executivo judicial de quantia certa, de certidão de dívida ativa do município; autoriza o poder executivo municipal a realizar o registro de devedores em entidades que prestem serviço de proteção ao crédito e/ou promovam cadastros de devedores inadimplentes, e dá outras providências”
, é dotada de vício de iniciativa, uma vez que se imiscuiu na competência legislativa do chefe do Poder Executivo Municipal.

Defende, ainda, a norma evidencia usurpação de competência e violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, da CF/88, reproduzido pelo art. 17 da Constituição Estadual e pelo art. 2º da Lei Orgânica de Linhares), por se tratar de lei que define atribuições, competências e procedimentos da Procuradoria Municipal, matéria que deve ficar a cargo do Poder Executivo.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida cautelar para determinar a suspensão imediata da vigência da lei municipal nº 3.232/ 2021, nos termos do art. 169, “b”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. E no mérito, pugna pela procedência da ação, declarando-se a inconstitucionalidade formal e material da lei municipal nº 3.232/2021, do Município de Itapemirim/ES, adotando-se as providências necessárias para que cessem,
ex tunc
, todos os seus efeitos.

A Câmara Municipal de Itapemirim, responsável pela edição do ato impugnado, apesar de intimada, não se manifestou.

Parecer do Subprocurador-Geral de Justiça opinando pelo deferimento da medida cautelar.

Por meio do acórdão id. nº 9881426, o Eg. Tribunal Pleno, por maioria de votos, entendeu por indeferir o pedido cautelar de suspensão da norma municipal em questão.

O Município de Itapemirim manifestou ciência acerca do julgamento (id 10390067).

Conforme certidão de id 12168756, a Câmara Municipal de Itapemirim/ ES, apesar de intimada, não se manifestou.

Em nova manifestação, a Procuradoria de Justiça (id 12274670) opinou pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, declarando-se constitucional a Lei nº 3.232/2021, do Município de Itapemirim.

Pois bem, de plano, registro que estabelecem os art. 125, § 2º, da Constituição Federal e o art. 109, I, “e”, da Constituição Estadual do Espírito Santo, que compete ao Tribunal de Justiça o conhecimento e julgamento das ações objetivas de inconstitucionalidade manejadas sob o modelo concentrado e propostas em decorrência de suposta violação da legislação estadual ou municipal em face da Constituição deste Estado.

Somado a isso, o art. 112, inciso VII, da Constituição Estadual atribui ao Chefe do Poder Executivo Municipal a legitimidade concorrente para propor tais demandas.

Indo direto à questão meritória objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, eis o teor da norma legal impugnada (Lei Municipal nº 6.669/22), que peço vênia aos Em. Desembargadores para transcrevê-la na íntegra:

Art. 1º O artigo 1º da Lei Municipal nº 2.752, de 06 de dezembro de 2013, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º:

§ 4º As Certidões de Dívida Ativa (CDA ́s) somente serão encaminhadas para protesto junto ao Cartório de Protesto de Títulos e Documentos após esgotadas as possibilidades de recebimento amigável do crédito tributário, mediante 02 (duas) notificações administrativas, pessoal e diretamente, ao responsável pelo pagamento do tributo.

§ 5º Nenhuma Certidão de Dívida Ativa (CDA) será levada a protesto antes de completado 02 (dois) anos do vencimento do respectivo crédito tributário e cumprido o preceito do §4º do Art. 1º desta Lei.

§ 6º Fica vedado o ajuizamento de Execução Fiscal sem que tenha ocorrido o cumprimento dos preceitos contidos nos §§ 4º e 5º do Art. 1º desta Lei.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pois bem. Relembre-se inicialmente que o C. STF, no julgamento do RE 878911, em sede de repercussão geral (tema 917), fixou tese jurídica no seguinte sentido:
“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).”

Em primeiro lugar, convém destacar que o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 743.480, apreciou o Tema 682, de repercussão geral, estabelecendo a seguinte tese jurídica:
“
inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária
, inclusive para as que concedem renúncia fiscal”
. (destaquei)

Quanto à disponibilidade de outros mecanismos para a satisfação do crédito tributário pela Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal quando do exame da ADI 5.135 reconheceu que, via de regra, o protesto da certidão de dívida ativa representa medida menos gravosa ao contribuinte em comparação com os demais meios de cobrança, especialmente a ação de execução fiscal. Esta, por sua vez, costuma implicar riscos como a constrição de bens, receitas e faturamento, bem como a alienação forçada do patrimônio do devedor, além de acarretar despesas adicionais, tais como custas processuais, honorários advocatícios e taxas relacionadas ao registro da distribuição da execução.

Sob outra perspectiva, a Corte Suprema destacou que a cobrança extrajudicial por meio do protesto confere maior visibilidade ao inadimplemento das obrigações tributárias, funcionando como instrumento de incentivo à regularização fiscal, de incremento na arrecadação e de promoção da justiça tributária. Tal medida ainda contribui para coibir vantagens competitivas indevidas por parte de devedores contumazes, ao mesmo tempo em que viabiliza a diminuição do encargo legal incidente sobre a dívida.

No caso em tela, concluo que inexiste o vício de iniciativa apontado, na medida que a lei municipal em análise não altera competência e atribuições da Procuradoria Geral do Município de Itapemirim, mas apenas cria condições para que o protesto da Certidão de Dívida Ativa seja efetivado.

Neste contexto, a norma impugnada vai ao encontro do que restou decidido pela Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, que definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado as medidas extrajudiciais que devem ser adotadas pelo Fisco
antes
do ajuizamento da execução fiscal, confira-se:

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Indo no mesmo caminho, a Resolução CNJ n° 547/2024, editada a partir do julgamento do Tema acima transcrito estabeleceu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais
pendentes

no Poder Judiciário, a saber:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

(...)

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. (destaquei)

Nesses termos, a previsão contida nos §§ 4º e 5º da norma municipal ora impugnada está em consonância com os parâmetros definidos pela Suprema Corte, não interferindo, portanto, diretamente na estrutura ou atribuição da Procuradoria Municipal.

Igualmente, em relação à violação ao princípio da separação de poderes, exatamente como dantes alinhavado, a matéria regulamentada não se inclui dentre as competências
privativas

do Chefe do Poder Executivo, estabelecidas no artigo 63, parágrafo único, III e VI da Constituição do Estado do Espírito Santo (leis que tratam da organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo e da criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo).

Importa consignar que em relação à tese apresentada pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa no voto divergente apresentado quando da apreciação da medida cautelar, no sentido de que o artigo 1º, §6º da lei violaria a competência privativa da União para legislar sobre Direito Processual, nos termos do artigo 22, I da Constituição Federal, entendo, respeitosamente, de modo diverso, eis que a norma em questão tem o objetivo de assegurar que a Fazenda Pública esgote as vias administrativas antes de buscar a cobrança por meio do Judiciário, consistindo, portanto, norma procedimental relacionada à atividade administrativa do Município, e não com as regras processuais que regem os processos judiciais.

No que pertine ao judicioso voto divergente apresentado pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, no sentido a que norma impugnada viola o artigo 63, parágrafo único, III da Constituição Estadual, entendo que a lei em referência, ao estabelecer condições para a efetivação do protesto da Certidão de Dívida Ativa, assim como para o ajuizamento da execução fiscal, em verdade insere-se no âmbito da competência legislativa concorrente do Município, por tratar de matéria de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição da República. Trata-se de medida voltada à eficiência da arrecadação da dívida ativa municipal, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo previstas no parágrafo único do artigo 63 da Constituição Estadual, razão pela qual sua propositura pelo Legislativo Municipal é plenamente legítima.

Por fim, no tocante à divergência apresentada pela Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, entendo que o §6º da lei municipal em questão, ao afirmar que
"Fica vedado o ajuizamento de Execução Fiscal sem que tenha ocorrido o cumprimento dos preceitos contidos nos §§ 4º e 5º do Art. 1º desta Lei"
, visa estabelecer uma exigência de que o Fisco Municipal observe certos procedimentos administrativos antes de tomar a medida judicial de execução fiscal. Ou seja, o dispositivo não impede o ajuizamento da ação em si, mas condiciona sua viabilidade ao cumprimento de etapas extrajudiciais que são indicadas nos §§ 4º e 5º do Art. 1º.

Conforme esclarecido, os §§ 4º e 5º, descrevem procedimentos prévios que tem como objetivo assegurar que o contribuinte tenha a oportunidade de regularizar a sua situação antes que o Fisco recorra ao poder judiciário para cobrar a dívida, garantindo assim maior efetividade no processo de recuperação de créditos tributários.

Assim, o §6º da lei em questão apenas fixa a necessidade de que tais medidas extrajudiciais, como as previstas nos §§ 4º e 5º, sejam cumpridas pelo Fisco Municipal antes do ajuizamento da execução fiscal, o que demonstra uma tentativa de resolver a questão de forma administrativa antes da judicialização.

Portanto, em meu entendimento inexiste, com todas as vênias, violação à inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV da Constituição Federal), uma vez que as condicionantes apresentadas na norma relacionam-se ao interesse para propositura da ação executiva.

Por tais razões,
JULGO IMPROCEDENTE a presente ação direta de inconstitucionalidade.

Caso seja adotado o presente posicionamento por este Colendo Tribunal Pleno,
comunique-se
o resultado do julgamento à Câmara Municipal de Itapemirim, conforme previsão do artigo 112, §2º, da Constituição Estadual e do artigo 172 do RITJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

VOTO

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de liminar
, proposta pelo Excelentíssimo Senhor
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, tendo por objeto a
Lei nº 3.232/2021, de 21 de junho de 2021
, que alterou a redação dos § 4º, § 5º e § 6º, ao artigo 1º, da Lei nº 2.752, de 06 de dezembro de 2013, ambas daquela Municipalidade.

A Eminente
Relatora, Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos
, votou pela
improcedência do pedido inicial
, por entender que a Lei impugnada não altera a estrutura ou as atribuições da Procuradoria Municipal, mas apenas estabelece condições para a cobrança da dívida ativa.

Com efeito, cabe rememorar que este
Subscritor, quando da análise do pedido liminar neste feito, manifestou divergência
à aludida compreensão por vislumbrar a inconstitucionalidade formal da Lei
vergastada.

Neste passo,
reexaminada a matéria em seu Mérito, não identifico razões para modificar a compreensão adotada naquela oportunidade
.

Em sendo assim, peço vênia para transcrever integralmente os fundamentos que apresentei no
Voto Vista
anterior, os quais permanecem válidos e decisivos para o julgamento final da causa,
in litteris
:

“
VOTO VISTA

Pedi
Vista
dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas na
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de liminar
, proposta pelo Excelentíssimo Senhor
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, tendo por objeto a
Lei nº 3.232/2021, de 21 de junho de 2021
, que alterou a redação dos § 4º, § 5º e § 6º, ao artigo 1º, da Lei nº 2.752, de 06 de dezembro de 2013, ambas daquela Municipalidade.

Na compreensão da
Eminente Relatora, Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
, não se tem por configurada a alegada inconstitucionalidade formal, devendo ser
indeferida a medida liminar
postulada neste feito, porquanto
“
a lei municipal em análise não altera competência e atribuições da Procuradoria Geral do Município de Itapemirim, mas apenas cria condições para que o protesto da Certidão de Dívida Ativa seja efetivado”.

Além disso, considerou Sua Excelência que a “
ação foi ajuizada após decorridos lapso temporal considerável desde a vigência da Lei, o que revela a inexistência da urgência apontada, e também desautoriza a concessão da medida cautelar postulada
”.

Traçado esse breve panorama, passo efetivamente ao exame da controvérsia constitucional estabelecida na hipótese, na qual se impugna, como visto, a
Lei nº 3.232/2021, do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, cujos preceitos assim dispõem,
in litteris:

“Art. 1º Art. 1º O artigo 1º da Lei Municipal nº 2.752, de 06 de dezembro de 2013, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º:

§ 4º

As Certidões de Dívida Ativa (CDA ́s) somente serão encaminhadas para protesto junto ao Cartório de Protesto de Títulos e Documentos após esgotadas as possibilidades de recebimento amigável do crédito tributário, mediante 02 (duas) notificações administrativas, pessoal e diretamente, ao responsável pelo pagamento do tributo
.

§ 5º

Nenhuma Certidão de Dívida Ativa (CDA) será levada a protesto antes de completado 02 (dois) anos do vencimento do respectivo crédito tributário e cumprido o preceito do § 4º do Art. 1º desta Lei
.

§ 6º

Fica vedado o ajuizamento de Execução Fiscal sem que tenha ocorrido o cumprimento dos preceitos contidos nos §§ 4º e 5º do Art. 1º desta Lei
.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.

À luz do delineado regramento legal,
tem-se por intransponível observância das normas que ressaem do artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal e do artigo 63, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado do Espírito Santo
,
in verbis
:

Constituição Federal

“
Art. 61
. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º

São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que
:

(...)”

“II
- disponham sobre:

(...)

b)

organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios
;”

Constituição do Estado do Espírito Santo

“
Art. 63
. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único
.
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre
:

(...)

III
-
organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo
;”

Neste particular, importa enfatizar que a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
tem proclamado a inconstitucionalidade de Lei Municipal em situações deste jaez, em cujo respectivo Projeto originou-se do Poder Legislativo, em manifesta violação à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

À guisa de exemplo, destaca-se que aquela
Suprema Corte Constitucional
professa o entendimento de que “
padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições, ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria afeta ao Chefe do Poder Executivo
” (AI 832100/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 03/12/2012).

De igual forma, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
também professa o entendimento de que “
a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, estabelecida no art. 61, § 1º, II, e, da Constituição Federal, para legislar sobre a organização administrativa no âmbito do ente federativo, veda que os demais legitimados para o processo legislativo proponham leis que criem, alterem ou extingam órgãos públicos, ou que
lhes cominem novas atribuições
” (STF - ADI 5140, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018).

Na espécie, subsiste a
plausibilidade jurídica quanto à inconstitucionalidade formal
, eis que a Lei Municipal impugnada neste feito, de iniciativa Parlamentar, promoveu a
indevida interferência na organização e na atuação da Procuradoria Geral do Município
, pois, além de impor obrigações à Administração Pública quanto à realização de procedimentos prévios (notificações administrativas) ao protesto da CDA, também instituiu
indevido óbice à atribuição dos Procuradores na propositura da Ação de Execução Fiscal
.

Nesta linha de compreensão, percebe-se que os preceitos questionados acabaram por propiciar
inequívocos impactos nas atribuições da Procuradoria Geral do Município
, porquanto, em última análise, ensejaram
inadvertida restrição às iniciativas proativas do Procurador Municipa
l, eis que vincularam o esgotamento de diligências prévias ao protesto da CDA e à propositura da Ação de Execução Fiscal, produzindo, decerto, reflexos na própria eficiência da recuperação de créditos tributários.

Ademais, vieram a ocasionar
indesejada alteração no fluxo de trabalho do Procurador Municipal
, eis que tais regras ensejaram a necessidade de implementação de etapas adicionais na cobrança da dívida ativa, a exigir, inclusive, a adoção de alterações significativas nos procedimentos internos da Procuradoria Municipal.

Atrelado a isso,
também acarretaram inevitável impacto na autonomia do Procurador Municipal no contexto de suas atribuições
, notadamente porque acabou sendo reduzida a própria tomada de decisões estratégicas do corpo jurídico Municipal relacionadas à cobrança de dívidas ativas.

Em sendo assim, com a devida vênia do entendimento firmado pela Eminente Relatora,
subsistem robustos elementos de configuração do aventado vício de constitucionalidade da Lei Municipal em apreço
.

No que concerne ao
periculum in mora
, considero-o demonstrado na hipótese, pois, a despeito do tempo de vigência dos preceitos atacados, tem-se por configurado o risco de dano na medida em que não se deve protrair no tempo tal cenário de limitação e de restrição ao pleno desempenho das atribuições da Procuradoria Municipal no legítimo propósito de perseguir a satisfação dos créditos tributários, de maneira que o perigo na demora resulta da própria possibilidade de serem inadvertidamente mantidos impactos na eficiência da arrecadação e na subsistência prolongada de déficits orçamentários, com inegáveis reflexos nas mais diversas áreas de atuação do Município junto à população.

Por fim, é importante considerar que o
§ 2º, do artigo 11, da Lei Federal nº 9.868/1999
, dispõe que “
a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente,
salvo expressa manifestação em sentido contrário
”.

Neste caso, demonstra-se necessário expressamente assentar que
a suspensão da Lei impugnada tornaria aplicável, ao menos em regra, a legislação anterior, cuja antiga redação do
§ 4º, § 5º e § 6º, ao artigo 1º, da Lei nº 2.752, de 06 de dezembro de 2013, assim previa
,
in litteris:

“§ 4º

As Certidões de Dívida Ativa (CDA ́s) somente serão encaminhadas para protesto junto ao Cartório de Protesto de Títulos e Documentos após esgotadas as possibilidades de recebimento amigável do crédito tributário, mediante 03 (três) notificações administrativas, pessoal e diretamente, ao responsável pelo pagamento do tributo
(Dispositivo incluído pela Lei nº 3111/2018)

§ 5º

Nenhuma Certidão de Dívida Ativa (CDA) será levada a protesto antes de completado 02 (dois) anos do vencimento do respectivo crédito tributário e cumprido o preceito do § 4º do Art. 1º desta Lei
(Dispositivo incluído pela Lei nº 3111/2018)

§ 6º

Fica vedado o ajuizamento de Execução Fiscal sem que tenha ocorrido o cumprimento dos preceitos contidos nos §§ 4º e 5º do Art. 1º desta Lei
. (Dispositivo incluído pela Lei nº 3111/2018)”

Deveras, dessume-se que a redação anterior dos aludidos dispositivos havia sido instituída pela Lei Municipal nº 3111/2018, a qual, por sua vez, também foi deflagrada por Parlamentar, daí porque também seria igualmente inconstitucionalidade do ponto de vista formal
.

Frente ao delineado cenário, não se desconhece que a pronúncia de inconstitucionalidade da norma produz, em regra, o efeito repristinatório da norma anterior, a qual, por ser igualmente inconstitucional, deveria ter sido impugnada na espécie.

Nada obstante, tal compreensão tem sido por vezes relativizada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, pois, ainda que não tenha ocorrido a impugnação da norma anterior, basta o Tribunal excluir dos efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade eventual efeito repristinatório da norma anterior igualmente inconstitucional.

A propósito desse aspecto, destacam-se as pertinentes considerações expendidas pela
Eminente Ministra ROSA WEBER, na ADI 5413/CE
,
in litteris:

“Há jurisprudência desta Suprema Corte a exigir a impugnação da norma revogada que contenha o mesmo vício de inconstitucionalidade do dispositivo normativo objeto do controle concentrado, sob pena de não conhecimento da ação. (...)

(...)

Trata-se da chamada repristinação indesejável, que seria resultado da declaração de inconstitucionalidade de uma norma revogadora sem que tenha havido a prévia impugnação da legislação revogada com o mesmo vício.

É cediço que este Supremo Tribunal Federal abrandou tal entendimento, ao julgamento da ADI 3239, cujo acórdão redigi, assim ementado
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 4.887/2003. PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO,DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DAS TERRAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DAS COMUNIDADES DOS QUILOMBOS. ATO NORMATIVO AUTÔNOMO. ART. 68 DO ADCT. DIREITO FUNDAMENTAL. EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA. INVASÃO DA ESFERA RESERVADA A LEI. ART. 84, IV E VI, "A", DA CF.

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE IDENTIFICAÇÃO. AUTOATRIBUIÇÃO. TERRAS OCUPADAS. DESAPROPRIAÇÃO. ART. 2º, CAPUT E §§ 1º, 2º E 3º, E ART. 13, CAPUT E § 2º, DO DECRETO Nº 4.887/2003. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Ato normativo autônomo, a retirar diretamente da Constituição da República o seu fundamento de validade, o Decreto nº 4.887/2003 apresenta densidade normativa suficiente a credenciá-lo ao controle abstrato de constitucionalidade.

2. Inocorrente a invocada ausência de cotejo analítico na petição inicial entre o ato normativo atacado e os preceitos da Constituição tidos como malferidos, uma vez expressamente indicados e esgrimidas as razões da insurgência.

3.
Não obsta a cognição da ação direta a falta de impugnação de ato jurídico revogado pela norma tida como inconstitucional, supostamente padecente do mesmo vício, que se teria por repristinada. Cabe à Corte, ao delimitar a eficácia da sua decisão, se o caso, excluir dos efeitos da decisão declaratória eventual efeito repristinatório quando constatada incompatibilidade com a ordem constitucional
. (...) Improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade material do art. 13 do Decreto 4.887/2003. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 3239, Relator(a): CEZAR PELUSO, Redatora p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, Dje 01.02.2019)”

Por todo exposto, com a devida vênia dos Eminentes Pares que comungam de entendimento diverso, manifesto divergência para DEFERIR A MEDIDA CAUTELAR para suspender a eficácia da Lei nº 3.232/2021, do Município de Itapemirim, com efeitos
ex nunc
e sem restabelecimento da primitiva redação dos § 4º, § 5º e § 6º, ao artigo 1º, da Lei nº 2.752, de 06 de dezembro de 2013, na forma autorizada pelo § 2º, do artigo 11, da Lei Federal nº 9.868/1999.

É como voto
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR”

Dessa forma,
ratifico a delineada fundamentação nesta oportunidade
, pois, de fato, tais motivos então expendidos permanecem hígidos e demonstram, com a devida vênia da Eminente Relatora, o
vício de iniciativa que macula a Lei impugnada
, notadamente porque, ao criar um roteiro mandatório e restritivo para a atuação de um órgão do Poder Executivo, invadiu matéria de organização administrativa, cuja iniciativa é privativa do Prefeito Municipal.

Por fim,
faz-se pertinente um pontual esclarecimento quanto à questão da repristinação
.

Como se sabe, em regra, a declaração de inconstitucionalidade de uma Lei revogadora faria com que a Lei anterior voltasse a vigorar. Contudo, no presente caso, tal efeito deve ser expressamente afastado.

Isto porque, conforme demonstrado, a Legislação anterior sobre a matéria (Lei Municipal nº 3.111/2018) padecia exatamente do mesmo vício de iniciativa, pois também teve a sua origem em projeto de Lei apresentado por Parlamentar. Permitir seu restabelecimento significaria manter no ordenamento jurídico uma norma igualmente inconstitucional, o que contraria a própria finalidade do controle de constitucionalidade.

Por essa razão, na linha permitida pela jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
aludida anteriormente, o presente
decisum
deve afastar o efeito repristinatório.

Isto posto, renovando a mais respeitosa vênia à Eminente Relatora, manifesto divergência para julgar procedente o pedido desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, e, via de consequência, declarar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 3.232/2021, do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, com efeitos
ex tunc
e sem restabelecimento da primitiva redação dos § 4º, § 5º e § 6º, ao artigo 1º, da Lei nº 2.752, de 06 de dezembro de 2013, na forma autorizada pelo § 2º, do artigo 11, da Lei Federal nº 9.868/1999.

É como voto
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, julgar improcedente o pedido deduzido na
ação declaratória de inconstitucionalidade
.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo senhor Prefeito de Itapemirim/ES em face da Lei 3.232/2021 que estabelece à municipalidade o cumprimento de algumas providências de natureza administrativa antes do ajuizamento da Ação de Execução Fiscal.

Por ocasião da apreciação do pedido de concessão da medida liminar, proferi voto em parte divergente, uma vez que entendi pela parcial inconstitucionalidade da norma objurgada por se tratar de matéria de competência legislativa privativa da União (Direito Processual Civil), nos termos do artigo 22, I da Constituição Federal.

No entanto, da leitura atenta do judicioso voto de relatoria, quedo-me a seus argumentos e reformulo meu posicionamento, notadamente tendo em vista os entendimentos constantes na mais atualizada jurisprudência dos Tribunais Superiores e na Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Nesse sentido, é notório o fato de que a legislação em comento está perfeitamente alinhada à inteligência do Tema de Repercussão Geral 1184 do Supremo Tribunal Federal (STF):

Tema 1184 - Extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial.

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis

Em atenção aos mencionado Tema de Repercussão Geral e aos demais elementos trazidos pelo brilhante voto de relatoria, entendo que a norma em análise não padece de qualquer vício de inconstitucionalidade, sendo imperativa, portanto, a conclusão pela improcedência do pleito autoral.

Por essas razões, acompanho a eminente Relatora para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial e, tendo em vista a natureza dúplice da ADI, declarar a constitucionalidade da Lei 3.232/2021.

É como voto.

Acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho, para julgar procedente o pedido.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de julgar improcedente a ação.